Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016471-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), OSMAR FERREIRA CABRAL - CPF: 451.827.521-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DA INICIAL - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE AUTORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO - PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo
caracteriza resistência à pretensão e demonstra o reconhecimento do interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. Configurada perda do objeto da Ação de Obrigação de Fazer.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por OSMAR FERREIRA CABRAL, extinguiu-a, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular ao atribuir-lhe sucumbência ao argumento de inexistência de pretensão resistida em razão do ajuizamento de ação de cobrança. Aduz perda superveniente do interesse de agir.

Requer a reforma da sentença para a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 65147980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca através da Ação de Obrigação de Fazer, a determinação para que seja recebido e protocolado, requerimento administrativo junto à seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para a satisfação de seu direito de entregar os documentos próprios e pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT. O juízo singular extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A seguradora apelante não se conforma. Alega equívoco do juízo singular ao atribuir-lhe sucumbência ao argumento de inexistência de pretensão resistida em razão do ajuizamento de ação de cobrança.

Ressai dos autos que o juízo singular, em seus fundamentos, observou que

a parte autora propôs a medida processual provisória, objetivando o recebimento do requerimento administrativo pela seguradora ré para posterior propositura de ação judicial com vistas ao recebimento da indenização securitária. Sendo a lide sido ajuizada, registrada sob o n. 1019455-95.2018, recebida a inicial e julgada procedente, já transitada em julgado, restou preenchido o interesse de agir em razão da resistência da Seguradora em receber o protocolo na via administrativa, ocorrendo-se, assim, indubitavelmente, a perda superveniente do objeto da presente ação
(Num. 65147974 – 02).

Este e. Tribunal já decidiu que o recebimento da petição inicial no processo principal de Ação de Cobrança, demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo (TJMT – N.U. 10183002320198110041).

Comprovada a tentativa de postular administrativamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório DPVAT e configurada resistência à pretensão objetivada na recusa do recebimento pela Seguradora, autorizado está o ingresso da Ação de Cobrança, visto que não pode a inércia ser transferida para o beneficiário, caracterizando afronta ao art. 5º, XXXV, da CF. Segue-se, assim, que se torna desnecessária a proposição de Ação de Obrigação de Fazer.

Diante do exposto, reformo o
decisum
. Inverto o ônus sucumbencial.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CP, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3° do CPC.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021